Tribunal: TJDFT
Processo: 0706405-96.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS DE DILIGÊNCIA. COMPROVADA IMPOSSIBILIDADE NA EMISSÃO DAS CUSTAS DENTRO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de pressuposto processual, em razão da não comprovação do recolhimento das custas para citação por edital.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da extinção do processo por ausência de pressuposto processual, diante da alegada inércia da parte exequente em recolher as custas para citação por edital.
III. Razões de decidir.
3. Comprovado que a parte exequente, dentro do prazo fixado pelo Juízo, buscou emitir a guia de custas e contatou o setor responsável (COGEC), que indicou a necessidade de remessa dos autos à Contadoria para cálculo.
4. A petição informando a situação e requerendo providências foi protocolada no primeiro dia útil subsequente ao término do prazo, na mesma data da prolação da sentença, sem que a justificativa tenha sido apreciada.
5. A extinção do processo, apesar da atuação diligente da parte exequente, viola o princípio da cooperação previsto no CPC, art. 6o.
IV. Dispositivo e Tese.
6. Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: “É indevida a extinção do processo por ausência de pressuposto processual quando comprovado que a parte, dentro do prazo, adotou diligências para o recolhimento das custas, sendo orientada pelo órgão responsável (COGEC) a aguardar cálculo pela Contadoria.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o, 485, inc. IV.